Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Em ações que versam sobre guarda de menor é imperiosa a observância da prevalência de seus interesses sobre os demais bens e interesses tutelados, nos termos do art. 33 do ECA.

3. Em uma análise preliminar, os autos demonstram a existência de elementos que evidenciam a grave situação à qual o menor foi exposto, em tese, o que afasta, em um primeiro momento, a pretensão de suspensão da medida protetiva ora deferida, bem como evidencia a necessidade de manutenção da decisão monocrática que deferiu a guarda provisória do menor em favor do genitor.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.